Tribunal: TJDFT
Processo: 0725261-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. REMOÇÃO VEÍCULO. PRAZO PURGA DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O devedor tem o direito de pagar a integridade da dívida no prazo de cinco dias e restituir o bem apreendido, conforme Decreto-Lei 911/69 em seu artigo 3°,§3.

2. Reputo razoável que, no prazo de purgação da mora, não seja o veículo removido do Distrito Federal, ou seja, antes da consolidação da propriedade plena em nome do credor fiduciário, como forma de facilitar a retomada do bem pelo devedor na eventualidade deste purgar a totalidade da mora no prazo assinalado e recuperar a posse do veículo.

3. Diverso do que o agravante sustenta, a decisão simplesmente determinou o escoamento do prazo conferido ao agravado para purgar a mora.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.